Tribunal: TJPA
Processo: 0001999-84.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001999-84.2020.8.14.0401

APELANTE: ELDER GONCALVES MARTINS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, CAPUT, DA
LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS –

PRELIMINARMENTE, NULIDADE DA PROVA POR INVASÃO INDEVIDA DE DOMICÍLIO.

A jurisprudência admite o ingresso de policiais em imóvel sem mandado judicial quando há fundada suspeita, corroborada por denúncia anônima e pela presença de circunstâncias que indiquem atividade criminosa, como no caso de tráfico de drogas. Assim, considera-se válida a prova obtida em tais condições, não havendo nulidade a ser reconhecida.
NO MÉRITO,

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS.
Os depoimentos prestados pelos policiais em juízo, sob o crivo do contraditório, constituem meio de prova idôneo para a condenação, especialmente quando não há indícios de parcialidade ou de interesses escusos dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA COM A REDUÇÃO DA PENA BASE E RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA.

Quanto à dosimetria, verifica-se que o juízo de origem fundamentou corretamente a elevação da pena-base ao valorá-la em razão dos antecedentes criminais do réu e da quantidade de entorpecentes apreendida, em consonância com a Súmula nº 23 deste Tribunal. Contudo, na segunda fase da dosimetria, impõe-se o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, pois o réu era menor de 21 anos à época dos fatos, devendo a pena ser reduzida em um ano, totalizando 05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, no tocante a aplicação do da atenuante prevista no artigo
65, inciso I, do Código Penal
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e dou-lhe parcial provimento
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
ELDER GONÇALVES MARTINS
,

termo no ID. 14055476, inconformado com a sentença condenatória proferida Juízo 6º Vara Criminal da Comarca de Belém (ID. 14055464), que o condenou pela prática do delito previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, cominando-lhe a pena de
06 (seis) anos de reclusão, e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa,
a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto.

Em suas razões recursais (ID. 14055476), requer o Apelante, preliminarmente
a
nulidade da prova por invasão indevida de domicílio
.

No mérito,
a absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente, a
reforma na dosimetria da pena com a redução da pena base e reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

Em contrarrazões (
ID. 17727867
), o
dominus litis

requer o
conhecimento
e no mérito pugna pelo
parcial provimento
do apelo defensivo, devendo ser aplicada a atenuante de menoridade relativa de 21 anos à época dos fatos prevista no artigo 65, I do CPB.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se no ID. 17778358 pelo
conhecimento
e
parcial provimento
, devendo ser aplicada a atenuante de menoridade relativa.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a denúncia (ID. 12597279), 25/01/2020, por volta das 01h50min, policiais militares estavam realizando ronda ostensiva no bairro da Cabanagem, quando um transeunte, que preferiu não se identificar, informou que na Travessa São João, 21, entre rua do Tubo e Avenida Damasco, havia chegado uma grande quantidade de entorpecente. Os policiais se deslocaram para o
local e conseguiram deter o denunciado, com uma grande quantidade de entorpecente, confessando que iria vender
. No entanto, na delegacia, afirmou que a droga não lhe pertencia e que não residia no local.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o Juízo a quo, condenou
e ELDER GONÇALVES MARTINS
nas sanções punitivas do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, o qual manifestou-se contra a sentença condenatória, interpondo o presente recurso defensivo, que passo a proferir o voto.

·

PRELIMINARMENTE

NULIDADE DA PROVA POR INVASÃO INDEVIDA DE DOMICÍLIO

Conforme consta nos autos, os agentes de segurança receberam uma denúncia anônima de que havia chegado uma grande quantidade de entorpecentes em uma residência, e com base nesta informação encaminharam-se até o local apontado e conseguiram deter o denunciado, com uma grande quantidade de entorpecente, confessando que iria vender

Vale ressaltar que
a busca pessoal, trata-se de procedimento executado pela polícia, militar ou civil, com o intuito de garantir a segurança pública, sendo certo que a utilização deste meio de proteção atinge determinados direitos individuais, instituindo assim, conflitos entre o direito da coletividade e a observância do princípio da dignidade da pessoa humana conforme prevê o artigo 244 do Código de Processo Penal
:

“A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”.

Dessa forma se houve busca pessoal, consequentemente havia suspeita de crime, e esta suspeita foi confirmada pelos agentes de segurança que localizaram o Apelante em posse de drogas ilícitas para fim de comercialização, configurando assim o crime de tráfico de drogas.

Assim, rejeito a preliminar e passo ao julgamento do mérito
.

·

NO MÉRITO

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS

A materialidade e autoria delitiva restaram evidenciadas pelo Auto de Apresentação Apreensão (ID. 14055425) e Laudo Toxicológico Definitivo nº 2020.01.000716-QUI (ID. 14055460),
que atestou a natureza entorpecente da substância apreendida com o Apelante, consistente em 01 (uma) sacola plástica de cor branca contendo em seu interior 04 (quatro) porções de substância petrificada de coloração amarelada, que, após pesagem, obteve-se uma massa total de 382,200g (trezentos e oitenta e dois gramas e duzentos miligramas) e; 5.210 (cinco mil, duzentos e dez) embalagens de plástico de cor verde, conhecidas como “petecas” fechadas por linha de cor preta, sendo que as “petecas” continham substância pastosa de coloração marrom, que, após pesagem, obteve-se uma massa total de 6.235g (seis mil e duzentos e trinta e cinco gramas), todas da droga conhecida como “cocaína”.

A autoria, de igual forma, pelos depoimentos dos policiais militares colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa
, vejamos:

O policial militar
, Kleber Franklin de Souza Martins,
narrou em juízo:

“... nós recebemos denúncia, onde foi citado um endereço e que estaria acontecendo tráfico de entorpecente (...) a gente deslocou até o local, onde o mesmo foi encontrado na frente da residência, o qual portava certa quantidade de entorpecente, e ao ser indagado se havia mais drogas, o mesmo afirmou que sim e levou os policiais até onde estava o restante do entorpecente, era em uma casa (...) no dia da ocorrência só estava o acusado no local ...”

Corroborando a condenação, temos o depoimento da testemunha policial Ryan Nunes de Souza, que declarou em juízo:

“...nós recebemos uma denúncia anônima, indicando um local onde estaria ocorrendo tráfico de drogas (...) nós chegamos no local indicado e esse cidadão recebeu a gente e dentro do imóvel havia uma grande quantidade de entorpecente ...”

Os depoimentos dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do Apelante, mormente, quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
. Colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

3. Nesse contexto, reputo demonstradas a materialidade e autoria delitivas para a prática do ato infracional, inexistindo ilegalidade na procedência da representação, sendo que entendimento diferente, como pretendido, repito, demandaria a imersão vertical na moldura fática e probatório delineada nos autos, providência incabível na via processual eleita.

4. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 892.605/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 20/9/2024.)

Desta feita, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA COM A REDUÇÃO DA PENA BASE E RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA
.

Na 1ª fase, o Juiz
a quo
analisou as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e
valorou 02 (duas) circunstâncias negativas
ao Apelante, sendo elas:
antecedentes e circunstâncias do crime,
e as fundamentou de maneira correta da seguinte forma:

a)

Antecedentes Criminais:
conforme consta da certidão criminal juntada aos autos.

b)

Circunstâncias:
deve ser considerar a grande quantidade de entorpecente apreendida.

Diante ao exposto, o magistrado fixou a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em a

06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
,
com fulcro na Súmula 23, deste Tribunal.

Súmula nº 23
A aplicação dos vetores do artigo 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Entendo, que a elevação da pena base, ocorreu dentro dos parâmetros legais conforme a discricionariedade do magistrado em definir um
quantum,
que entenda ser adequado, justo e suficiente para a prevenção e reprovação do delito. Por isso mantenho a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na 2ª fase da dosimetria da pena,
o magistrado deixou de reconhecer a atenuante da menoridade relativa,
prevista no artigo
65, inciso I, do Código Penal
, já que o Apelante nasceu no dia 24/04/2000, ou seja, tinha menos de 21 (vinte e um) anos de idade à época do crime, conforme consta em sua ficha criminal (ID.
14055353)
, sendo assim faz jus a atenuante da menoridade relativa.

Por isso, reconheço a referida atenuante e reduzo a pena em 01 (um) ano,
perfazendo-a em
05 (cinco) anos de reclusã e 500 (quinhentos) dias multas
.

Não há causa de diminuição ou aumento de pena, dessa forma torno a pena definitiva em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multas.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Ministério Público de 1º e 2º grau,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, no tocante a aplicação do da atenuante prevista no artigo
65, inciso I, do Código Penal
, diminuindo a pena para
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multas

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 03/12/2024